Tribunal: TJDFT
Processo: 0707861-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707861-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AROLDO SILVA AMORIM FILHO AGRAVADO: M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por AROLDO SILVA AMORIM FILHO, contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta por M CASSAB COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA (Processo no 0721827-90.2019.8.07.0001), não conheceu da impugnação à penhora apresentada pelos executado, bem como não reconheceu a fraude à execução alegada pela exequente (ID 111412457, do processo de origem). Os embargos de declaração opostos pela exequente foram rejeitados (ID 115321769, do processo de Origem). Em suas razões recursais (ID 33503526), em breve síntese, o agravante sustenta a impenhorabilidade dos imóveis de matrícula no 10.883, no 10.956 e no 10.957, do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, por serem bens de terceiro. Alega que, em ação de divórcio consensual, cuja sentença homologatória transitou em julgado em 06/03/2013, restou acordado que os referidos imóveis ficariam exclusivamente para ANA AMÉLIA PIRES AMORIM, ex-esposa do ora agravante. Argumenta que os imóveis não mais lhe pertencem e que deve ser observado o disposto no artigo 789, do Código de Processo Civil. Salienta que o formal de partilha é negócio jurídico válido, dotado de eficácia e exigibilidade. Discorre que o acordo judicial foi homologado antes do ajuizamento da execução, de modo que tais bens deverão ser excluídos da constrição, ainda que o formal de partilha não tenha sido averbado no registro de imóveis. Cita precedentes em abono de sua tese. Subsidiariamente, caso não se entenda pela possibilidade de revogação da penhora determinada sobre parte dos imóveis em questão, aduz ser necessária a intimação pessoal de ANA AMÉLIA PIRES AMORIM, para que tenha regular ciência sobre a penhora deferida nos autos de origem, e possa tomar as medidas que entender cabíveis, nos termos do artigo 674 e seguintes, do Código de Processo Civil. Afirma estarem presentes os requisitos para a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de impedir qualquer ato constritivo em relação aos imóveis penhorados na execução de origem. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida, para que sejam revogadas as penhoras deferidas pelo juízo a quo. Subsidiariamente, requer seja determinada a intimação do terceiro, proprietário e interessado, para ciência das penhoras deferidas nos autos de origem, nos termos do artigo 674, do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade. Preparo regular (ID 33503539). Intimado para se manifestar sobre a admissibilidade do recurso, o agravante apresentou a petição de ID 33913794. Relatados, decido. Numa análise superficial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado pelo agravante. Sobre a propriedade de bem imóvel, assim dispõe o Código Civil: Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. §1o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. §2o Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel. (g.n.) In casu, conquanto o agravante tenha apresentado provas documentais da partilha dos imóveis penhorados em ação de divórcio consensual, na qual coube à ex-cônjuge a propriedade exclusiva dos bens em discussão, é incontroverso que os formais de partilha jamais foram averbados nas respectivas matrículas. Assim, ao menos formalmente, o agravante permanece sendo o proprietário de parte dos bens penhorados. Outrossim, importante acrescentar que, mesmo ciente da partilha homologada na ação de divórcio, a agravada requereu a manutenção das penhoras, por entender que o executado e sua ex-esposa simularam o divórcio com o intuito de fraudar credores (ID 110483765, do processo de origem). Desse modo, a princípio, considerando que a execução se devolve no interesse no credor e que formalmente o executado, ora agravante, ainda é coproprietário dos imóveis penhorados, não é possível acolher o pedido de revogação das penhoras com fundamento em defesa de propriedade feita pelo executado em nome de terceiro (ex-cônjuge). Como ressaltou a decisão agravada, o eventual direito de propriedade sobre a integralidade dos bens penhorados deve ser arguido e comprovado pela parte interessada em ação própria, nos termos dos artigos 17 e 18, do Código de Processo Civil. Sobre o tema, confiro os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO EM CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. INEXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. ILEGITIMIDADE PARA DEFENDER DIREITO DE TERCEIRO. 1. O contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel não gera efeitos perante terceiros antes de sua regular averbação na matrícula do imóvel, no cartório competente, independente dessa atribuição competir ao adquirente de boa-fé. 2. O art. 17 do CPC dispõe que para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade, e o art. 18 do instrumento processual civil dispõe que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. 3. Não há previsão legal autorizando a parte executada a realizar defesa de interesse de terceiro de boa-fé em face de penhora no bojo do cumprimento de sentença. 4. Assim, a parte agravada não tem legitimidade e interesse processual para defender, em nome próprio, direito aquisitivo de terceiro em face da penhora de imóvel, devendo o pretenso adquirente de boa-fé adotar a via defensiva que a norma processual lhe reserva, ou seja, os embargos de terceiro, após devidamente intimado. 5. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1388432, 07160834920218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 21/1/2022) (g.n.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PENHORA DE IMÓVEL. REGISTRO PÚBLICO EM NOME DO DEVEDOR/EXECUTADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 84 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO SOBRE O BEM. SENTENÇA MANTIDA. 1. A transferência da propriedade do bem imóvel se opera, em regra, por meio do registro do título translativo no Registro de Imóveis, nos termo do art. 1.245 do Código Civil. 2. O fato de o imóvel se encontrar registrado em nome de outra pessoa não impede a oposição de embargos de terceiro, fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel (Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça), cabendo ao Embargante comprovar a posse/propriedade, por outros meios de prova. 3. Inexistindo provas suficientes a demonstrar de forma inequívoca a situação fática de efetivo exercício da posse/propriedade sobre o imóvel penhorado, o qual encontra-se registrado em nome do devedor/executado, a manutenção da penhora é medida que se impõe. 4. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1386611, 07079728020208070010, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no PJe: 25/11/2021) (g.n.) Por fim, quanto ao pedido de intimação de ANA AMÉLIA PIRES AMORIM para ciência das penhoras deferidas, constata-se a ausência de interesse recursal, visto que a intimação já foi determinada pelo juízo de origem na decisão de ID 115321769, em seu item 4. Nesse sentido, ausente a probabilidade do direito pleiteado pelo agravante, não é possível a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 1o de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator